Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Por força do art. 58, II, da Lei n. 8.245/1991, a ação de cobrança de aluguéis deve ser ajuizada no foro da situação do imóvel, salvo se outro não tiver sido eleito pelas partes.
2. Trata-se de competência relativa, não podendo o magistrado, antes mesmo da triangularização da relação processual e de ofício, declinar o processo, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Incumbe à parte interessada alegar em preliminar de contestação a incompetência relativa, se assim lhe convier, nos moldes do art. 337, II, do Código de Processo Civil.
3. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.